Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713292-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Marco Antônio Álvares da Silva Campos Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 36694956), por Marco Antônio Álvares da Silva Campos e por Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 36922945) contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal (Id. 36564629). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados Marco Antônio Álvares da Silva Campos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira no prazo de 5 (cinco) dias. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator